Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722563-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: MARIA JURANI DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABRANGÊNCIA DO CRÉDITO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O deferimento da recuperação judicial pelo Juízo competente produz, dentre outros efeitos, a suspensão das ações ou execuções movidas contra o devedor, nos termos do art. 52, inc. III, da Lei n 11.101/2005. 2. É ônus da sociedade empresária, contudo, demonstrar que o crédito em discussão foi contemplado pelo plano de recuperação, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 9o da Lei 11.101/2005, sustentando ser necessário o reconhecimento da novação de crédito – precedente ao pedido de recuperação judicial homologado pelo juízo competente – que deverá ser habilitado pelo credor no juízo universal. Afirma que, no caso dos autos, “resta evidente que o crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial” (id 15158080, pág. 7). Colaciona ementa de julgado do TJGO e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial não reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação ao artigo 9o da Lei 11.101/2005, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “É ônus da sociedade empresária, contudo, demonstrar que o crédito em discussão foi contemplado pelo plano de recuperação, o que não ocorreu no caso dos autos”. (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006